Tribunal: TCU
Processo: 035.098/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Ribeira do Pombal/BA (Inquérito Civil MPF no 1.14.014.000236/2018-83)

Inteiro teor:
Acórdão 189/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Procurador da República Eduardo da Silva Villas-Bôas, integrante da Procuradoria da República em Alagoinhas (BA) , acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Ribeira do Pombal (BA) , relacionadas ao destino dado aos recursos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) ; Considerando que o Ministério Público Federal apontou as seguintes ocorrências: a) o Município recebeu, a título de precatórios, o valor total de R$ 70.183.788,39, com envio de documentação quanto à destinação de R$ 44.997.475,34, não havendo documentação quanto à destinação no montante de R$ 25.186.313,05; b) dentre a documentação enviada pelo Município de Ribeira do Pombal (BA) , constam, de acordo com o MPF, despesas "em valores suspeitos", citando como exemplo os pagamentos efetuados à empresa JSS Construções Ltda., entre 29/11/2017 e 26/6/2018, totalizando R$ 1.297.080,47 (peça 1, p. 668-680 e 685-703) . Desse montante, o valor de R$ 617.556,05 se refere à "construção do muro (aditivo 2) da unidade escolar Pro Infância - Metodologia inovadora no bairro Vila Operária - contrato no 132/2016". Tendo em vista que foram gastos mais de R$ 617 mil para a construção do muro de uma creche, o fato demanda uma análise mais apurada; e c) existência de representação noticiando funcionários fantasmas e folhas de pagamento falsas ou em duplicidade (peça 1, p. 37-39) , o que "demanda análise, visto que parte expressiva da verba do precatório foi utilizada para quitar folhas de pagamentos de servidores da educação básica". Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) , peças 7-8, mediante os quais deixa assente que, "em relação ao Município de Ribeira do Pombal (BA) , verifica-se que o objeto desta Representação está sendo tratado no TC Processo 018.276/2018-0 [relator Ministro Walton Alencar Rodrigues], por meio da Auditoria Coordenada em municípios do Estado da Bahia que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef, com vistas a dar cumprimento ao item 9.1.3 do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário [relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer]"; e Considerando que o referido processo se encontra em fase de diligência, sendo cabível, portanto, promover o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 018.276/2018-0 para, a juízo do Ministro-Relator, serem as informações aproveitadas como subsídios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução -TCU 259/2014; b) apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 018.276/2018-0 , com fulcro no art. 169, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal e nos arts. 36 e 37 da Resolução -TCU 259/2014; e c) comunicar a prolação deste Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 035.098/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Ribeira do Pombal (BA) . 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Procurador da República Eduardo da Silva Villas-Bôas, integrante da Procuradoria da República em Alagoinhas (BA) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.